Tribunal: TJDFT
Processo: 0723770-61.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTA DE EMBARCAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REDUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame
Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais abusivas cumulada com indenizatória por danos materiais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar (i): vício ao princípio da dialeticidade; (ii) a validade das cláusulas contratuais e a possibilidade de revisão da cláusula penal.
III. Razões de Decidir
O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que do recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento.
As alegações deduzidas para pleitear a reforma do decisum estão de acordo como os fundamentos da decisão, não havendo se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos adotados. Logo, afasta-se a tese ventilada em contrarrazões, pois não se vislumbra vício ao princípio da dialeticidade.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.
O contrato firmado é de adesão, com cláusulas estipuladas unilateralmente pela fornecedora.
A cláusula penal de 30% sobre o valor do contrato e 5% por mês de uso da embarcação configura bis in idem, sendo abusiva.
8. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a retenção deve ser fixada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago, a depender das peculiaridades do caso concreto. E no presente caso, a despeito da orientação jurisprudencial, a sentença manteve a base de cálculo sobre o valor total do contrato, e não sobre as parcelas quitadas. Portanto, a redução da multa para 15% (quinze por cento), mantida sobre o valor do contrato, afigura-se suficiente para ressarcir a ré de eventuais infortúnios decorrentes do desfazimento da relação jurídica.
IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A revisão da cláusula penal, com sua redução para 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, afigura-se suficiente para ressarcir a vendedora de eventuais prejuízos decorrentes do desfazimento do negócio, por não se vislumbrar e nem restar comprovado prejuízo superior a esse patamar."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, arts. 412, 413, 521, 527; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, V, 51, 54. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1812825, 07365110920228070003, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 1/2/2024, DJE 22/2/2024; Acórdão 1825940, 07322613620228070001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 29/2/2024, DJE 15/3/2024.